Tribunal: STF
Processo: HC 232833
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, grifei): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. Verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 5/1/2022, com a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, após representação do Ministério Público, em 6/1/2022, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado cometido em 4/1/2022. Posteriormente, em 10/10/2022, foi pronunciado pelo delito que lhe fora imputado na peça acusatória. A defesa do acusado apresentou recurso em sentido estrito, o qual foi recebido pela Corte estadual em 28/11/2022 e julgado, sendo-lhe negado provimento, conforme consta das informações de fls. 326/327; tendo o Magistrado a quo informado que aguarda a devolução dos autos pelo TJ/AL para que seja designada a Sessão do Tribunal do Júri. 2. Em consulta ao site do Tribunal de origem, verifica-se que o feito aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do agravante contra o acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. 3. Dessa forma, vê-se que o processo segue seu curso regular, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente, sob a assertiva de que inidônea a subsistência da constrição extrema, porquanto evidente o excesso de prazo para deslinde da persecução penal perante a primeira instância; embora pronunciado, ainda sem data para sua submissão ao Júri, sendo imperiosa a restituição de sua liberdade.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. De toda forma, nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    Pelo que se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante e, desde então, mantida e renovada sua custódia cautelar, ao final da primeira etapa do procedimento bifásico estabelecido para os crimes contra a vida, restou pronunciado. 



    Nessa esteira, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem a apuração do crime, reportadas no voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 10, p. 5), a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e, apesar da complexidade reportada pela própria impetrante, segue fluxo natural à busca por sua elucidação. À vista de tal particularidade e a despeito do tempo de custódia cautelar suportado, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável.



    Embora a defesa do paciente tente “demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. [...] essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que [possam] configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021). 



    4. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente